Tribunal: TJPA
Processo: 0808567-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808567-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSAFA MIRANDA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTISSÍMO JUIZ DA COMARCA DE TOMÉ-ÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0808567-25.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA

PACIENTE: JOSAFÁ MIRANDA DE OLIVEIRA

IMPETRANTES: ADVOGADOS LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA (OAB/PA Nº 11.586), MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA (OAB/PA Nº 17899), LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR (OAB/PA Nº 26.917) E LUCA CADALORA MONTEIRO BARBOSA (OAB/PA Nº 30.401)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONVERSÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM CONSTRITIVA DOMICILIAR POR SER PAI DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1
.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo na prisão, s
obretudo considerando que o aferimento de eventual mora desarrazoada não pode ser analisada à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso, já tendo, inclusive sido encerrada a instrução processual, estando o feito em fase de alegações finais, pelo que demonstrado que estão sendo envidados todos os esforços necessários para que a prestação jurisdicional se dê de forma célere e justa.

2
. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3
. Não há que se falar em conversão da prisão preventiva em domiciliar, mormente considerando que não ficou comprovado ser o único responsável e indispensável aos cuidados e sustento da prole.

4
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Luis Carlos Pereira Barbosa, Margareth Carvalho Monteiro Barbosa, Luis Carlos Pereira Barbosa Junior e Luca Cadalora Monteiro Barbosa, em favor de
Josafá Miranda de Oliveira,
que responde à ação penal pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA.

Narram os impetrantes, que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 02/02/2020, tendo o ato sido convertido em constrição preventiva, situação que permanece até os dias atuais, motivo pelo qual sustentam que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, uma vez que “
transcorrido 199 (cento e noventa e nove dias), sem que tenha até o presente momento, sido concluída a instrução processual”.

Acrescentam, em complemento, que o coacto ostenta predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Por esses motivos, postulam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a
“prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela ocorrência do excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal”. Caso Vossa Excelência, assim não entenda, requer que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, visto que o paciente é o responsável pelo sustento de seus 03(três) filhos menores, conforme determina o Art.318, VI do CPP”.

Acostaram documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
3.548.874), o

Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Assento, de início, que, a despeito da impetração se insurgir quanto à eventual excesso de prazo na prisão,
rememoro que o Juízo tido coator decretou a custódia cautelar do paciente justificando sua imprescindibilidade para
garantia da ordem pública, em especial destacando a gravidade concreta do delito e às circunstâncias fáticas apuradas nos autos, sobretudo considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, além de ressaltar que “
o acusado possui outros procedimentos criminais registrados em seu nome (Ação Penal 001173031220188140060), em andamento neste Juízo, cuja

natureza do delito também é relativa à traficância”
, sendo mais um indicativo de sua propensão ao crime e risco real de reiteração delitiva.

Feitos os esclarecimentos,
no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo na custódia cautelar
, calha consignar que, o lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado
sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é que este e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão do paciente, pois,
se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Portanto, impende ponderar que, não se discute que a situação pandêmica vivenciada, justifica uma maior extensão do lapso temporal, uma vez que, a despeito do momento crítico enfrentado em nosso país,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Nesse contexto, não constato dilação desarrazoada no lapso temporal na tramitação do feito, tampouco na segregação cautelar do coacto, especialmente considerando que a
audiência de instrução e julgamento foi realizada por videoconferência em 16/07/2020, contudo, devido a problemas técnicos -
a gravação do depoimento de uma das testemunhas arroladas pela defesa e o interrogatório do réu foi perdida
-, foi necessária a repetição do ato, designado os dias 12/08 e 18/08, respectivamente, ocasião em que foi encerrada a instrução nesta última data,
estando, assim, o feito em fase de alegações finais.

Em complemento, registro, ao contrário do sustentado na impetração e ratificando a inexistência de inércia jurisdicional, que
, reiteradamente, está sendo reavaliada a custódia do paciente, persistindo os motivos q
ue a ensejaram, como se observa pelo
decisum
exarado nos autos de origem em 20/08/2020, conforme esclarecido em sede de informações pelo Juízo tido coator.

Ademais,

não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o exposto, à evidência,
inexiste constrangimento também neste particular.

Por último, quanto
a
o pleito de
conversão da prisão preventiva em domiciliar,
conforme preconiza o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, constato que inexiste prova pré-constituída quanto ao reclamado,
mormente considerando que, a despeito da comprovação da paternidade, sequer ficou demonstrada a sua
imprescindibilidade aos cuidados dos menores
.

Outrossim, ao contrário do que acontece com as presas mães de menores de 12 anos incompletos -
hipótese em que se presume a imprescindibilidade destas aos cuidados dos infantes
- no caso do preso do sexo masculino,
este deve comprovar, concretamente, ser o único responsável pelos cuidados da sua prole, bem como ser indispensável para o sustento das crianças
(
v.g.
STJ
- HC: 387004 PR 2017/0020508-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2017
)
,
o que, no caso, repito, não ficou comprovado.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 18/09/2020